Tribunal: TJDFT
Processo: 0731571-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731571-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: Conflito de Competência Suscitante: Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia Suscitado: Juízo da 2o Vara de Família de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho D e c i s ã o Nos termos do art. 207, inc. II, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes. Diante das razões expostas pelo Juízo suscitado na decisão declinatória, ficam dispensadas as informações (Id. 201992545 dos autos do processo de origem). Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 2 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator